Tribunal: TJDFT
Processo: 0741106-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO BIENAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PREVALÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DA 1a RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2a RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, Transportes Aéreos Portugueses S/A a pagar R$7.000,00 (sete mil reais) para a autora/2a recorrente a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que operou a prescrição bienal do direito da autora/2a recorrente no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, eis que o extravio das bagagens ocorreu no voo do dia 22.12.2019 sendo que a presente demanda foi ajuizada em 26/07/2022. Contudo, entendeu que ante a falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo é cabível a indenização por danos extrapatrimoniais.
3. A ré/1a recorrente, Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP, inicialmente alega a inexistência de distinção quanto a natureza da indenização, por isso defende a incidência da prejudicial de mérito da prescrição em relação aos danos morais também. Assevera que teria devolvido as bagagens da 2a recorrente poucos dias após o desembarque, situação que não ultrapassaria a seara do mero aborrecimento. Aduz, ainda, que não haveria demonstração nos autos dos danos morais alegados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o feito com resolução do mérito em razão da prescrição do direito autoral. Caso o colegiado assim não entenda, requer que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido.
5. A autora/2a recorrente, aponta a existência de causa interruptiva da prescrição, ao argumento de que havia anteriormente ajuizado o processo no 0729119-13.2021.8.07.0016 versando sobre a mesma matéria, mesmo objeto, causa de pedir, pedidos e mesmas partes. Afirma que mesmo a referida demanda tendo sido extinta sem resolução do mérito foi determinada a expedição de mandado de citação da 1a recorrente, sendo imperioso, portanto, a análise dos danos materiais sofridos. Insiste na majoração do valor fixado a título de danos morais ao argumento de que o valor definido seria insuficiente.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar integralmente procedente os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, majorar o montante fixado a título de danos morais.
7. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrente ID. 47048731.
8. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrente ID. 48179839.
9. Tendo em vista a unicidade dos fatos, passo a análise conjunta dos recursos.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
11. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Conforme destacado na sentença, é caso de reconhecer a prescrição da pretensão de reparação de danos materiais formulada pela 2a recorrente, pois o voo de chegada ocorreu em 05 de janeiro de 2020 e a presente demanda foi ajuizada em 26 de julho 2022, ou seja, mais de dois anos depois.
12. De acordo com a jurisprudência majoritária “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210) RE 636.331/RJ" (AgInt no REsp 1.874.764/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 29/6/2021).” Desse modo, aplica-se o prazo bienal a prescrição por indenização por danos materiais, conforme a inteligência dos artigos 178, caput, da CF/88 e 35 da Convenção de Montreal. Senão vejamos: “1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.”
13. Assim sendo, conforme decidido pelo STF, a reparação pelos danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Montreal e de Varsóvia e suas posteriores modificações, nas quais restou decidido que o prazo prescricional aplicável às causas indenizatórias por danos materiais relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas é de 2 (dois) anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional.
14. No mesmo sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Acórdão 1397474, 07435574420218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1315408, 07006058420208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1304824, 07358188820198070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Não passa despercebido deste relator o argumento exposto pela 2a recorrente, em réplica ID. 47048709, de que a expedição de mandado de citação em uma ação anteriormente distribuída, com o mesmo objeto, seria causa interruptiva da prescrição. Entretanto, naquela oportunidade, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse o alegado. Razão pela qual concluo que a sentença não merece reforma em relação a este tópico.
16. Em que pese o Tema 210 do STF ter definido a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, tal conclusão se restringe as condenações por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem em voos internacionais, de modo que a referida tese não alcança as indenizações por danos morais, inclusive no que tange a prescrição.
17. Do Dano Moral. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da 2a recorrente hábil a compor indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, “in casu”, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe o dever de indenização.
18. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
19. Logo, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tendo em vista a quantidade de dias que a 2a recorrente ficou desprovida de seus pertences (aproximadamente 5 dias).
20. RECURSO DA 1a RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco) mil reais.
21. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
22. RECURSO DA 2a RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
23. Condeno a 2a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.